Tribunal: TJDFT
Processo: 0709365-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709365-79.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EDSON JOSE DOURADO D E S P A C H O Vistos. Julgado o apelo, o DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração, devidamente contrariados, após o qual apresentou manifestação, informando que o embargado suspendeu o uso do medicamento VENETOCLAX, concedido por tempo indeterminado, pelo que requer a extinção do processo, por falta de interesse superveniente. Não lhe assiste razão. A pretensão foi antecipada e confirmada em sentença, mantida pelo Tribunal. Durante o curso do processo, o embargado necessitou da medicação. Por outro lado, considerando a petição apresentada, intime-se o DISTRITO FEDERAL para manifestar se ainda remanesce interesse na apreciação dos embargos de declaração opostos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator